Tribunal: TJSP
Processo: 9000567-51.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Hipótese de indeferimento da benesse por falta de preenchimento do requisito subjetivo – Exame criminológico que apresenta aspectos desfavoráveis – Sentenciado reincidente - Prematura a concessão do benefício -Manutenção da decisão recorrida – AGRAVO NÃO PROVIDO.